Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-71.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000643-71.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
HEGNIER HABIBI CARLOS MOREIRA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ENFERMEIRAS. PROGRESSÃO VERTICAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. READEQUAÇÃO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL E LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE. OBSERVÂNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. DIREITO. RECONHECIMENTO. AUXÍLO-ALIMENTAÇÃO. NORMA INSUFICIENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO HORIZONTAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TEMA 223, STF. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO. IMPOSIÇÃO.

I – A pretensão de progressão vertical por titulação apenas em sede recursal configura inovação recursal, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

II - É válida a remuneração fixada com base no edital do concurso público e na legislação municipal vigente à época da posse, sendo indevida a readequação retroativa fundada em norma posterior.

III - O auxílio transporte previsto em lei local constitui direito subjetivo do servidor e não pode ser negado pela ausência de regulamentação, por configurar inércia administrativa injustificada.

IV - A mera menção genérica ao auxílio-alimentação em norma de baixa densidade normativa, sem critérios mínimos definidos, inviabiliza a concessão judicial do benefício, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

V - É inconstitucional, por vício de iniciativa, norma da Lei Orgânica Municipal que estipula vantagens funcionais e percentuais remuneratórios aos servidores, conforme fixado pelo STF no Tema 223 da repercussão geral.

VI - De ofício, retifica-se a sentença para prever os consectários legais nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como para fixar honorários sucumbenciais em favor do Município, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 8000643-71.2020.8.05.0237
,

de São Gonçalo dos Campos, em que figuram como
Apelantes/Apelados
ALINE DOS SANTOS NASCIMENTO FERREIRA e OUTRAS e como
Apelado/Apelante
MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA